Tribunal: STM
Processo: 7000273-27.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL INTERCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DA CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA. O termo sentença deve ser empregado de forma abrangente, alcançando não apenas as decisões proferidas nas instâncias iniciais, mas também os acórdãos proferidos pelas instâncias recursais, ambos aptos a interromper o curso prescricional, desde que confirmem a condenação, mantendo, majorando ou até reduzindo a pena imposta. Não se descarta a carga decisória da qual se revestem esses julgados. Por essa razão, não há de falar em inércia estatal se as instâncias recursais se pronunciaram no prazo legalmente previsto, a ponto de evitar a prescrição. Precedentes desta Corte Castrense e do Excelso Pretório. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000273-
27.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MATHEUS CAFARATE AGUIRRE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, PORÉM, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITÁ-LOS PARA MANTER
INALTERADO O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO N° 7000005-70.2024.7.00.0000. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS
PELA DEFESA DO EX-SD EX MATHEUS CAFARATE AGUIRRE, PARA FAZER
PREVALECER O VOTO DIVERGENTE DA LAVRA DO MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO N° 7000005-70.2024.7.00.0000, QUE DECLARAVA A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO EX-SOLDADO DO EXÉRCITO MATHEUS CAFARATE
AGUIRRE, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL, NOS TERMOS DO ART. 123, INCISO IV, C/C OS ARTS. 125, § 1º, E 129,
TODOS DO CPM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000273-27.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: MATHEUS CAFARATE AGUIRRE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
INTERCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA
DA
CAUSA
EXTINTIVA
DA
PUNIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR
MAIORIA.
O termo sentença deve ser empregado de forma abrangente, alcançando não
apenas as decisões proferidas nas instâncias iniciais, mas também os acórdãos
proferidos pelas instâncias recursais, ambos aptos a interromper o curso
prescricional, desde que confirmem a condenação, mantendo, majorando ou até
reduzindo a pena imposta. Não se descarta a carga decisória da qual se revestem
esses julgados. Por essa razão, não há de falar em inércia estatal se as instâncias
recursais se pronunciaram no prazo legalmente previsto, a ponto de evitar a
prescrição. Precedentes desta Corte Castrense e do Excelso Pretório.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos Embargos Infringentes opostos pela
Defensoria Pública da União, porém, por maioria, em rejeitá-los, para manter inalterado o
Acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000005-70.2024.7.00.0000.
Brasília, 17 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública
da União, em assistência ao ex-Sd Ex MATHEUS CAFARATE AGUIRRE, contra o
Acórdão lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000005-70.2024.7.00.0000, no
7000273-27.2024.7.00.0000
40001365823 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qual esta Corte, por maioria, negou provimento ao recurso interposto pela Defesa, para
manter a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 9 de outubro de 2023, proferida nos autos do Processo de
Execução Penal (PEP) nº 9000009-08.2023.7.03.0103, que indeferiu o pedido de declaração
de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, relativa ao
ex-Soldado do Exército MATHEUS CAFARATE AGUIRRE, nos termos do art. 123, inciso
IV, c/c os arts. 125, §1º, e 129, todos do CPM.
Consta na denúncia ter sido o Embargante preso em flagrante, em 6 de
novembro de 2019, pela suposta prática do delito descrito no art. 290 do CPM. Segundo o
noticiado, após revista procedida pela equipe de serviço ao 6º Batalhão de Comunicações,
localizado em Bento Gonçalves/RS, foi encontrado em sua mochila um pequeno invólucro
metálico, contendo substância com características de entorpecente.
O Embargante MATHEUS CAFARATE AGUIRRE, menor de 21 anos de
idade à época do crime, foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o
regime inicialmente aberto para eventual cumprimento de pena. Com o trânsito em julgado
da condenação, instaurou-se o procedimento executório.
A defesa requereu a declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva intercorrente, sustentando que, entre as datas da sentença
condenatória (09/03/2021) e do trânsito em julgado do processo para a defesa (11/08/2023),
transcorreu o prazo de 2 anos (evento 13). O Ministério Público Militar mostrou-se
desfavorável ao requerimento da defesa, por considerar inexistente a referida causa extintiva
da punibilidade.
Em virtude da mencionada decisão da instância de origem, que indeferiu o
pedido da defesa de declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição,
aportou nesta Corte recurso em sentido estrito, interposto pela Defensoria Pública da União
(RSE N° 7000005-70.2024.7.00.0000).
Em 11 de março de 2024, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública da União,
que teve como Relator o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, mantendo a decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar, nos autos do Processo de Execução Penal (PEP) nº 9000009-08.2023.7.03.0103, que
indeferiu o pedido de declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da
pretensão estatal, relativa ao ex-Soldado do Exército MATHEUS CAFARATE AGUIRRE.
Consta da ementa do Acórdão, in verbis:
“EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO MARCO
INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
1. O Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório
da Sentença, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta, não
tendo havido a prescrição da pretensão punitiva estatal.
7000273-27.2024.7.00.0000
40001365823 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso conhecido. Decisão unânime.
Recurso não provido. Decisão por maioria.”
A divergência foi aberta pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
acompanhado pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e
pelo Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, os quais davam provimento ao recurso
em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública da União, para declarar a extinção da
punibilidade do ex-Soldado do Exército MATHEUS CAFARATE AGUIRRE, pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, § 1º, e
129, todos do CPM.
Segundo consta da declaração de voto vencido, em síntese, uma vez fixada ao
agravante a pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do delito do art. 290 do CPM, não há
dúvida de que deve ser reconhecida a prescrição, até mesmo entre as datas da publicação da
sentença condenatória (9/3/2021) e do julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade
nº 7000082-50.2022.7.00.0000 (Sessão Virtual de 7 a 10/10/2022), cujo Acórdão foi
publicado em 4 de novembro de 2022. Isso porque a publicação do Acórdão confirmatório da
sentença condenatória, lavrado nos autos da Apelação nº 7000406-74.2021.7.00.0000 (23 de
setembro de 2020), não teria o condão de interromper o lapso prescricional, sendo imperativo
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal desde 9 de março de 2022, nos
termos do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, § 1º, e 129, todos do CPM.
Concluiu o eminente Ministro subscritor do voto vencido, in verbis:
“em face da taxatividade do art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, forçoso é admitir que, em
sede de processos de natureza sancionatória, são realmente incabíveis a interpretação extra
legem e a analogia in malam partem, para justificar a ampliação do rol das causas
interruptivas de prescrição”.
Em suas Razões, o embargante pugna pelo acolhimento do Recurso, a fim de
prevalecer o entendimento consignado pela corrente divergente, com a modificação da
decisão de 1º grau, de modo a extinguir a execução penal por estar extinta a punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Ao final, prequestiona, expressamente, o art.
5º, caput, incisos XXXIX e LIV, da CF, e o art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM (Processo n°
7000005-70.2024.7.00.0000, evento 1 RAZRECUR2).
Por decisão de 23 de abril de 2024, admiti os presentes embargos, por
atenderem aos requisitos constantes nos artigos 538, 539 e 540, todos do CPPM, e determinei
a instrução do feito (Evento 5, DESPADEC).
Em contrarrazões aos embargos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
presentada pela Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Maria de Lourdes Souza
Gouveia, manifesta-se pelo não acolhimento dos presentes Embargos Infringentes, com a
consequente manutenção, in totum, da decisão de indeferimento do pedido de extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
Embora reconheça que “a prescrição, como pontuado no voto divergente, deve
ser tratada como limite temporal ao direito de punir do Estado, representando verdadeira
garantia fundamental do indivíduo”, não se pode olvidar que, “antes de ser uma garantia
7000273-27.2024.7.00.0000
40001365823 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fundamental do indivíduo, caracteriza a inércia estatal no cumprimento do seu dever de
entregar, a tempo, a prestação jurisdicional”.
Ressalta que a Suprema Corte, assim como a maioria dos membros desta Justiça
Castrense, tem considerado não somente o Acórdão condenatório, mas também o Acórdão
confirmatório de sentença condenatória, como marcos interruptivos da prescrição, “já que
demonstram, igualmente, a atividade do Judiciário e não a sua inércia, pressuposto básico
para a caracterização do instituto” (Processo 7000273-27.2024.7.00.0000 – evento 9
CONTRAZ1).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos processuais de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Extrai-se dos autos ter sido o agora Embargante MATHEUS CAFARATE
AGUIRRE condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do
Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o regime
prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento de pena. Com o trânsito em julgado
da condenação, instaurou-se o procedimento executório.
A divergência cinge-se ao reconhecimento da extinção da punibilidade em face
da prescrição da pretensão punitiva, na forma intercorrente, entre a data da publicação da
sentença e a do respectivo trânsito em julgado.
O artigo 125, inciso VI, do Código de Processo Penal Militar, prevê prazo
prescricional de 4 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não
exceda a 2 (dois) anos, e o § 1º do mesmo artigo estabelece a contagem com base na pena
imposta, diante da sentença condenatória de que somente o réu tenha recorrido. O artigo 129
do mesmo Códex prevê redução pela metade do referido prazo se o Recorrente for menor de
21 anos ao tempo do fato criminoso.
No caso em análise, a publicação da sentença condenatória se deu em 9 de
março de 2021. Em sede de Apelação, esta Corte, em Sessão de Julgamento Virtual realizada
no período de 29 de novembro de 2021 a 2 de dezembro de 2021, manteve a condenação do
ex-Soldado MATHEUS CAFARATE AGUIRRE, cujo trânsito em julgado da condenação
ocorreu em 11 de agosto de 2023.
Em decisão datada de 9 de outubro de 2023, já na fase da execução da pena, o
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM indeferiu o pleito defensivo de
extinção da punibilidade pela prescrição, pois considerou que o Acórdão confirmatório da
Apelação interrompeu a contagem do prazo prescricional.
Apresentada essa breve descrição da narrativa dos fatos, passo a analisar os
argumentos defensivos.
7000273-27.2024.7.00.0000
40001365823 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prescrição é a perda de um determinado direito em face do decurso de certo
lapso temporal. Como é sabido, no direito criminal, o decurso do tempo é de extrema
relevância, pois pode fazer com que emerja, altere ou pereça determinado direito (como se
verifica na prescrição).
É importante entender o que é “pretensão” antes que se defina propriamente a
prescrição penal.
Pretensão é o ato de solicitar com veemência ou, em outras palavras, é uma
exigência. No Direito Penal, uma das pretensões do Estado é aplicar as sanções penais aos
autores de infrações penais (via de regra, punir os criminosos). Tem-se, portanto, lado a lado,
duas pretensões estatais no âmbito do direito penal: a pretensão punitiva e a pretensão
executória. Enquanto a prescrição da pretensão punitiva dá-se antes do trânsito em julgado da
sentença, a da pretensão executória opera-se após tal ocorrência.
A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa está prevista no art.
125, § 1º, do CPM, e é calculada com base na pena aplicada, quando não houver interposição
de recurso pelo Ministério Público Militar.
Com efeito, o art. 125, § 5º, do CPM, prevê dois marcos legais interruptivos da
prescrição: o primeiro, quando do recebimento da Denúncia, e o segundo, quando é publicada
a sentença condenatória recorrida.
Mediante recente alteração ao Código Penal Militar, promovida pela Lei nº
14.688/23, restou estabelecido pelo legislador que o acórdão condenatório recorrível é causa
de interrupção da prescrição, nos termos do inciso II do § 5º do art. 125 do CPM.
Entretanto, esta Justiça Militar da União, seguindo o entendimento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal em relação ao tema (HC 176.473/RR), já havia firmado
jurisprudência, anteriormente à modificação promovida pela Lei nº 14.688/23, no sentido de
que o Acórdão, seja ele confirmatório ou condenatório, sempre interrompe a prescrição.
Nesse passo, trago à colação o seguinte julgado desta Corte:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO.
INTERRUPÇÃO. REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. CONFISSÃO. LAUDOS.
LOCAL DE APREENSÃO. ENDEREÇO EQUIVOCADO. MERA IRREGULARIDADE.
LISURA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O Acórdão
condenatório, conforme a jurisprudência do STM e do STF, constitui marco interruptivo da
prescrição da pretensão punitiva - art. 125, § 5º, II, do CPM. Preliminar rejeitada por
unanimidade. 2. A confissão, em harmonia com os demais elementos dos autos, constitui
prova. Por meio dela, o réu reforça as demais provas dos autos, porquanto inexistem, em
regra, motivos para alguém assumir a prática de ilícitos que podem cominar na sua
condenação. 3. Se no Laudo Preliminar ou no Definitivo contiver mero erro material,
plenamente esclarecido pelas demais informações acostadas aos autos, a sua validade será
preservada e, por consequência, a cadeia de custódia permanecerá hígida. 4. Embargos
rejeitados. Decisão por maioria.”.
7000273-27.2024.7.00.0000
40001365823 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
nº 7000465-62.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Data de Julgamento: 10/3/2022, data de publicação: 06/4/2022).
(Grifo nosso).
No mesmo sentido, cito o seguinte aresto deste Tribunal, ementado nestes
termos:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. FURTO SIMPLES.
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO
SUBJETIVO DO TIPO. IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO. ANIMUS
FURANDI 6 EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO OU APREHENSIO
NOS CRIMES DE FURTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. REJEIÇÃO
POR MAIORIA 1. O Acórdão confirmatório da condenação é marco interruptivo da
prescrição, pois confirma que o Estado Juiz não ficou inerte e nem se omitiu do direito
estatal de aplicar a jurisdição no contexto fático. O magistrado, ao indeferir o pedido de
reconhecimento da prescrição da pena, com fundamento no marco interruptivo do Acórdão
confirmatório da condenação, exerce efetiva prestação jurisdicional lastreada na legislação
pátria e em harmonia com as mais recentes Decisões das Cortes Superiores. 2. Restou
demonstrada a compreensão do real sentido e do alcance pretendidos nas afirmações contidas
nos elementos de prova dos autos para o não acolhimento da alegação de atipicidade da
conduta por uma suposta ausência de comprovação da intenção do acusado em assenhorar-se
do aparelho celular. 3. No caso sub oculi, restou elucidado o inequívoco animus furandi,
consistente na vontade livre e consciente de subtrair para si coisa alheia móvel, porquanto o
denunciado manteve oculta a posse do bem subtraído, a despeito de entregá-lo ao superior
responsável, quedando-se inerte, sem informar a nenhuma pessoa da OM sobre o ocorrido. 4.
Este Tribunal tem repetidamente manifestado o seu entendimento no sentido de que adota a
teoria da inversão da posse, amotio ou aprehensio, nos crimes de furto. Ou seja, não é
necessária a posse mansa e pacífica do objeto furtado para que o crime se consume, basta que
haja a inversão da posse, ainda que momentânea, como no caso dos autos. Embargos
Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.”.
(Embargos Infringentes e de Nulidade n.º 7000557-69.2023.7.00.0000.
Relatora: Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Revisor: Min. CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Julgamento:
28/9/2023. Publicação: 25/10/2023). (Sem grifos no original).
Como visto, a jurisprudência da Suprema Corte, assim como o entendimento
majoritário desta Justiça Especializada, tem decidido considerar não somente o Acórdão
condenatório, mas também o Acórdão confirmatório de sentença condenatória, como marcos
interruptivos da prescrição.
Vale ressaltar que os Acórdãos confirmatórios interrompem o curso da
prescrição da Ação Penal Militar, sem que isso importe em prejuízo in malam partem,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que já teve a oportunidade de assentar
que “A causa interruptiva da prescrição, inserta no art. 125, § 5º, inciso II, do Código Penal
Militar, refere-se à sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, posto não haver distinção
ontológica entre ambos, não incidindo o entendimento em analogia in malam partem” (HC
115.035, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.7.2013).
7000273-27.2024.7.00.0000
40001365823 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, o Recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no artigo 290 do Código Penal Militar, em 9 de março de 2021. A Apelação nº
7000406-74.2021.7.00.0000, julgada na sessão virtual no período de 29 de novembro de 2021
a 2 de dezembro de 2021, manteve a condenação, culminando a interrupção do lapso
prescricional. Sendo assim, como o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 11 de
agosto de 2023, não houve o transcurso de lapso temporal superior a 2 (dois) anos, a contar
da decisão confirmatória em 2 de dezembro de 2021. Indiscutivelmente, não se verificam os
transcursos dos prazos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente suscitada
pela Defesa.
A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa está prevista no art.
125, § 1º, do CPM, e é calculada com base na pena aplicada, quando não houver interposição
de recurso pelo Ministério Público Militar. Com efeito, o art. 125, § 5º, do CPM, prevê dois
marcos legais interruptivos da prescrição: o primeiro, quando do recebimento da Denúncia, e
o segundo, quando é publicada a sentença condenatória recorrível. Como já mencionado, em
recente alteração ao Código Penal Militar, restou estabelecido pelo legislador que o acórdão
condenatório recorrível é causa de interrupção da prescrição, nos termos do inciso II do § 5º
do art. 125 do CPM.
Portanto, não se verifica ofensa ao disposto no art. 5º, caput, XXXIX e LIV, da
CF e ao art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM, prequestionados pelo Embargante.
Diante do exposto, conheço dos embargos infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União, porém os rejeito, para manter inalterado o Acórdão proferido nos autos do
Recurso em Sentido Estrito n° 7000005-70.2024.7.00.0000.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365823v6 e do código CRC 370de70c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 29/10/2024, às 18:55:19
7000273-27.2024.7.00.0000
40001365823 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR